Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-22.2019.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000760-22.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REYLA NAYARA REZENDE BARBOSA - CPF: 003.270.071-76 (APELADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AGUA BOA - CNPJ: 03.871.331/0001-95 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - PROVA MATERIAL - ART 22 DO DECRETO 3.048/99 -

ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - FORMALISMO EXCESSIVO - NÃO CABIMENTO - UNIÃO ESTÁVEL - NATUREZA INFORMAL - RECURSO DESPROVIDO.

O rol do art. 22 do Decreto nº 3.048/99, aplicável de forma subsidiária, é meramente exemplificativo. No caso, há prova material suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o segurado na data do óbito.

A comprovação da condição de companheira do segurado é suficiente para legitimá-la ao recebimento da pensão por morte a partir da data do óbito, sendo irrelevante a prova da dependência econômica (Lei Municipal 869/2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGUA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra sentença do juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Reivindicatória de Pensão por Morte n. 1000760-22.2019.8.11 0021, ajuizada por REYLA NAYARA REZENDE BARBOSA, que julgou procedente a pretensão inicial para o condená-lo a instituir pensão por morte, tendo a data do óbito (07/10/2018) como data de início do benefício. Condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme Súmula 111/STJ, dispensando a remessa necessária (id. 207554405).

Nas razões para reforma da sentença, inicialmente, o recorrente esclarece, segundo os termos da Lei Municipal n. 869/2006, que para os dependentes cuja dependência financeira é considerada presumida, não há necessidade de prova quanto a esta relação, e para os não presumidos, “e ainda, caso não houve declaração expressa do segurado em vida, quanto a relação de dependência, essa deverá ser comprovada”.

Adiante, situando a aplicação subsidiária dos requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência, alega que no requerimento apresentado no dia 05/11/2018, a recorrida deixou de apresentar o mínimo de três documentos contemporâneos aos fatos, a teor do art. 22, §3º, do Decreto n. 3.048/1999, pois apenas a declaração de imposto de renda e ficha índice do SUS cumpriam os requisitos exigidos.

Em novo requerimento datado de 01/04/2020, com a apresentação da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de José Larri Abreu Pereira, reconhecendo a qualidade de herdeira da/meeira da autora, esta preencheu os requisitos para comprovação do vínculo familiar, sendo-lhe concedido o benefício com efeitos retroativos a 1º/04/2020.

Nesse cenário, em remessa ao princípio da legalidade, refuta o formalismo exacerbado atribuído na sentença, acerca da exigência de três documentos, tendo a requerente apresentado dois. Adicionalmente, alude irregularidade apontada pelo TCE no Relatório Técnico de Pensão, mesmo após a apresentação dos documentos protocolados pela requerente em 2020.

No mais, alega que o pedido inicial se encontra prejudicado, pois o benefício de pensão por morte está concedido, com efeitos retroativos a 1º/04/2020, ademais, não prospera o pagamento a partir da data do óbito, pois, na época a autora não apresentou documentação suficiente para sua habilitação (id. 207554406).

Em contrarrazões, a recorrida levanta preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e, no mérito, rebatendo os fundamentos do recurso, pugna pelo desprovimento (id. 207554409).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Naume Denise Nunes Rocha Muller, tendo verificado a inexistência de interesse público capaz de legitimar a intervenção ministerial, absteve-se de adentrar
meritum causae
(id. 210725182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, argumentada na alegada ausência de impugnação específica, pois, apesar da reiteração de argumentos, o recorrente apresentou, em capítulo próprio, os motivos fáticos e jurídicos que sustentam o pleito de reforma da sentença.

DO MÉRITO

A autora ajuizou a presente ação em 25/04/2019, visando à concessão por morte do servidor público municipal José Larri Abreu Pereira, falecido em 07/10/2018, com quem alegadamente mantinha união estável.

Consta dos autos que o benefício pleiteado foi concedido administrativamente com efeitos retroativos a partir de 01/04/2020, em virtude do segundo requerimento apresentado pela autora. Neste requerimento, a autora teria comprovado o vínculo familiar em conformidade com o artigo 22, §3º, do Decreto nº 3.048/90, mediante a apresentação dos seguintes documentos: Escritura Pública de Inventário e Partilha, Declaração de Imposto de Renda e Ficha Índice do SUS.

A controvérsia, portanto, consiste em determinar a data inicial para a concessão do benefício, à luz dos documentos que instruíram o primeiro requerimento apresentado pela autora, o que passo a examinar.

Segundo o princípio
tempus regit actum,
a lei vigente na data do fato gerador do benefício rege os termos de sua concessão, no caso, a então vigente Lei Municipal n. 869/2006 (Dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Água Boa):

“Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

[...]

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprova-la.

[...]

Art. 29. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito;

II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou

III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

[...]

Art. 39. Além do disposto nesta Lei, o ÁGUA-PREVI observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.”

Portanto, conforme a interpretação sistemática da legislação aplicável, a comprovação da condição de companheira do segurado é suficiente para legitimá-la ao recebimento da pensão por morte a partir da data do óbito, sendo irrelevante a prova da dependência econômica, a qual é presumida.

A união estável é caracterizada pela informalidade, sendo configurada a partir do momento em que os conviventes estabelecem um relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir uma família (art. 1. 723, do Código Civil). No caso, como exigência para o reconhecimento da união estável, o recorrente pautou-se no rol do Decreto 3.048/1999
(Aprova o Regulamento da Previdência Social)
, cuja redação, ao tempo do óbito, assim dispunha:

“
Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

[...]

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum.

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - revogado

VII - prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”

Diferente do sustentado nas razões recursais, por força da Súmula 340/STJ, não se aplica ao caso o § 6º-A do art. 16, o Decreto 3.048/99, acerca de prova material de união estável produzida em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito, uma vez que tal exigência decorre da nova redação dada ao § 3º do art. 22 pelo Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, o qual, aliás, passou a exigir apenas dois documentos do referido rol.

Atinge-se que ao analisar o primeiro pedido de benefício apresentado pela autora, o recorrente considerou válidos apenas a Declaração do Imposto de Renda do Segurado, que incluiu a autora como sua dependente, e a Ficha do SUS, de 05/06/2018, a qual consigna o grupo familiar composto pelo segurado (José Larri), a autora (Reyla Nayara) e a filha dela (Maria Clara).

Não houve menção à prova do mesmo domicílio, muito embora evidenciado pelo Contrato de Locação de Imóvel Urbano, referente ao imóvel situado na Av. Planalto 4087, Bairro Universitário, na cidade de Água Boa, o mesmo endereço constante no Atestado de Óbito, que teve como declarante a filha do extinto, Bianca Piccinini Pereira (id. 207558816 - p. 6 e 8).

O recorrente desconsiderou o pagamento de mensalidades escolares da filha da companheira pelo segurado. Entretanto, considerando que, dentre os documentos para prova do vínculo, o decreto regulamentar admite
“
quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar”
, é razoável entender que o pagamento de despesas de um enteado pode ser visto como uma contribuição para o bem-estar da família, o que fortalece a evidência de que a relação é de fato uma união estável.

Em reforço, a autora apresentou uma Escritura Pública Declaratória, elaborada após o falecimento, na qual declarou a união estável mantida com o falecido. O referido documento foi assinado por José Pereira e Lúcia Aparecida Abreu Pereira, que atuaram como testemunhas instrumentárias e são, respectivamente, genitor e a imã do falecido. Tal documento, corroborado por parentes de primeiro e segundo grau do segurado, configura um indício substancial hábil a complementar as provas presentadas pela autora, quanto a situação fática-jurídica preexistente.

Nesse cenário, o acerto da r. sentença:

“No caso em tela, a demandante trouxe diversos documentos que comprovam que ela foi convivente do instituidor do benefício entre o período de janeiro/2015 até o dia do seu falecimento, ocorrido no dia 07 de outubro de 2018.

Dentre esses documentos é possível elencar: (i) declaração de união estável (Id n. 19632707); (ii) contrato de locação de imóvel urbano e ficha índice da Equipe de Saúde da Família (ESF) na qual demonstra o mesmo domicílio e subscrição pela requerente e o instituidor do benefício, datado em 05 de junho de 2018 (Id n. 19632706 e 19632709); (iii) pagamentos realizados pelo Sr. José Larri Abreu Pereira referente a contrato de prestação de serviços de natureza educacional firmado pela requerente (Id n. 19632710); (iv) boletim escolar de sua enteada, subscrito pelo instituidor do benefício (Id n. 19632712 e 19632713); (v) pagamento pelo instituidor do benefício de despesas de titularidade da requerente (Id n. 19632714).

Tais documentos seriam suficientes para a comprovação da qualidade de dependente.

Ainda que não bastasse, as testemunhas Anaderge Campos e Andreas Jacob prestaram suas declarações corroborando todos os documentos encartados ao processo acerca da existência de união estável entre a demandante e o instituidor do benefício (Id n. 110397390).

Sendo assim, o indeferimento do benefício na via administrativa (Id n. 19632717) ocorreu de forma indevida, tendo em vista a vasta documentação apresentada pela requerente.

Apesar de o requerido ter se utilizado, supletivamente, do regramento previsto no art. 22, §3º do Decreto Federal n. 3.048/1999, aplicado no Regime Geral de Previdência Social, ocorre que o referido rol é meramente exemplificativo, podendo ser utilizado outros elementos para a demonstração da qualidade de dependente.

Pelo que se observa, tratou-se de formalismo exacerbado ao reputar que a requerente teria somente comprovado 02 (dois) documentos dentre aqueles previsto no rol do art. 22, §3º do Decreto Federal 3.048/1999 quando o dispositivo menciona a necessidade de ser três.

Sendo assim, este Juízo entende que deve julgado procedente a demanda, tendo em vista a comprovação dos requisitos normativos previstos no art. 29 da Lei n. 869/2006.”

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.

2. Assim a convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

3. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1008863-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

“PENSÃO POR MORTE – Companheira de ex-policial militar que pretende ser incluída como beneficiária de pensão por morte – Requerimento administrativo negado pelo fato de não terem sido apresentados ao menos três dos documentos indicados no art. 14 do Decreto nº 52.860/2008 – Rol meramente exemplificativo – Provas dos autos que demonstram a existência de união estável entre a autora e o policial militar falecido – Pensão por morte devida – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário da SPPREV improvido, com adequação de ofício dos índices de correção monetária e de juros moratórios a incidirem sobre o débito.”

(TJ-SP - AC: 00126275720128260053 SP 0012627-57.2012.8.26.0053, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 14/03/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RETROAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA DEMONSTRADO O DIREITO A PENSÃO APENAS QUANDO DO SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, É VIÁVEL A RETROAÇÃO POSTULADA. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO NA DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. II - VOTO”

(TRF-3 - RI: 00288379120194036301 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 30/01/2021, 15ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 17/02/2021)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, na forma do
art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024